Tribunal: TJDFT
Processo: 0720301-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720301-31.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARMANDO DE SOUZA BATISTA JUNIOR, LEILIANE CASSIA DA SILVA APELADO: PRIME CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A DESPACHO Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, observa-se que o apelante não cumpriu integralmente as determinações do despacho ID 57532126, uma vez que não regularizou a sua representação processual. Dessa feita, intime-se a parte recorrente para, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, apresentar o instrumento procuratório que confere os poderes outorgados por ARMANDO DE SOUZA BATISTA JUNIOR. Advirta-se que eventual descumprimento da ordem pode implicar no não conhecimento do recurso aviado. Despacho datado e assinado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator